Tribunal: TJES
Processo: 5012737-49.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012737-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: TRANSROCHAS TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE. FALHA MECÂNICA NO SISTEMA DE FRENAGEM COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 489.926,30, em virtude de acidente provocado por falha no freio do caminhão segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de velocidade configura agravamento intencional do risco capaz de afastar a cobertura securitária; (ii) estabelecer se o valor da indenização deve corresponder ao orçamento de menor valor apresentado pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravamento intencional do risco exime a seguradora da obrigação legal e contratual de indenizar.

O laudo pericial atestou, de maneira conclusiva, a ocorrência de falha no sistema de frenagem pneumática do veículo, descartando a imperícia do condutor como causa do acidente.

A redução da eficiência de frenagem em declive e com carga elevada justifica o ganho de velocidade do caminhão, afastando a alegação de excesso intencional de velocidade.

O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém a prerrogativa de atribuir maior credibilidade ao laudo elaborado por perito imparcial em detrimento do parecer emitido por assistente técnico vinculado a uma das partes.

A condenação demanda manutenção integral, pois o orçamento trazido pela recorrente não contempla todas as peças e os itens necessários ao reparo do veículo, diferentemente do orçamento anexado à petição inicial, produzido pela própria oficina conveniada a partir de avaliação direta no bem danificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação por perícia de falha mecânica no sistema de frenagem do veículo afasta a tese de agravamento intencional do risco decorrente de excesso de velocidade, mantendo hígido o dever da seguradora de pagar a indenização.

O orçamento que omite peças essenciais para o reparo do bem segurado não serve de parâmetro para a redução do montante indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, §§ 2º e 11 do art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5012737-49.2022.8.08.0011

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: TRANSROCHAS TRANSPORTES LTDA. ME

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
, ajuizada pela
TRANSROCHAS TRANSPORTES LTDA. ME
contra a recorrente, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$489.926,30 (quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos).

Em suas razões, o recorrente alega que o sinistro decorreu de agravamento intencional do risco por excesso de velocidade do condutor, refutando a conclusão pericial de falha mecânica em razão da ausência de vistoria presencial e da impossibilidade técnica de uma única cuíca danificada inviabilizar todo o sistema de frenagem; subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório com fulcro no princípio da menor onerosidade, apontando orçamento de custo inferior emitido pela mesma oficina.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar a ação improcedente em seu mérito ou, se mantida a condenação, reduzir o seu valor para o montante do menor orçamento apresentado.

Muito bem.

De início, importa registrar que a parte autora, ora apelada, ajuizou a demanda na origem narrando que durante uma viagem realizada por um de seus motoristas colaboradores, o freio do veículo foi danificado, provocando acidente que causou danos ao caminhão.

Alega que ao comunicar o sinistro à seguradora, a ré negou a cobertura às avarias sofridas pelo veículo, sob o argumento de que o condutor do caminhão estaria trafegando acima dos limites de velocidade permitidos para aquela via, o que teria agravado intencionalmente o risco.

Posteriormente, sobreveio sentença que acolheu parcialmente as teses autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização securitária no montante de R$489.926,30 (quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos).

Assim, a controvérsia devolvida à apreciação deste Eg. Tribunal de Justiça diz respeito à existência ou não de agravamento do risco do acidente pelo excesso de velocidade, bem como ao
quantum
indenizatório.

Em relação ao suposto excesso de velocidade em que trafegava o motorista do caminhão, entendo que não assiste razão à apelante.

Isso porque o conjunto probatório produzido na origem, mais especificamente o Laudo Pericial de id. 18577796, comprovou a que a ocorrência do sinistro se deu em razão de falha no sistema de frenagem pneumática do veículo. Vejamos as conclusões apresentadas:

“[...] Considerando todas as análises técnicas referentes ao sinistro em estudo, disponibilizadas no Capítulo 6 deste Laudo Técnico, fica evidente a ocorrência do sinistro envolvendo o conjunto transportador objeto da perícia, em virtude de falha no sistema de frenagem pneumática do veículo semirreboque de placa MQP-7I81, descartando a ocorrência do sinistro por imperícia do condutor.

A alta velocidade do conjunto no momento do acidente, comprovada em análise do tacógrafo, pode ser justificada pela redução da eficiência de frenagem devido ao defeito, somada ao fato de que o veículo trafegava em declive e com carga elevada. Essa combinação de fatores fez com que o conjunto ganhasse velocidade durante o tráfego na pista de rolamento, resultando no consequente tombamento. [...]”

Inclusive, o laudo técnico atestou que o parecer produzido pelo assistente técnico foi realizado em data posterior a realização dos reparos nos semirreboques, o que levou a conclusão de que o veículo não apresentaria defeitos no sistema de frenagem.

Dessa forma, verifico que o laudo pericial foi conclusivo atestando a existência dos vícios, sendo certo que as demais provas produzidas não são suficientes a infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
.

Nesse contexto, vale salientar que o juiz, como destinatário final da prova, exerceu seu livre convencimento motivado e ponderou os elementos apresentados, podendo atribuir maior credibilidade ao laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório e por perito imparcial, em detrimento do parecer do assistente técnico vinculado a uma das partes.

Assim, agiu acertadamente o d. Juízo
a quo
ao reconhecer a responsabilidade da seguradora em promover o pagamento da indenização securitária, vez que não configurado o agravamento intencional do risco.

Quanto ao valor da indenização, melhor razão não assiste à apelante.

O orçamento apresentado pela recorrida é oriundo de empresa conveniada à seguradora demanda e foi confeccionado a partir de avaliação realizada diretamente pela oficina no veículo danificado (id. 18576450).

Vê-se, inclusive, que o orçamento trazido pela apelante (id. 18576466) não contempla todas as peças e itens necessários ao reparo no veículo, conforme indicado no orçamento que acompanha a peça exordial.

Sendo assim, não vejo motivos para prevalecer a tese recursal no sentido de existir agravamento do risco do acidente pelo excesso de velocidade ou de haver necessidade

Desta feita,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios a serem pagos pela seguradora recorrente para o importe de 12% (doze) por cento do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação.